Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-12.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008603-12.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS E DO AUTOR REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - CORREÇÃO MONETÁRIA –
OMISSÃO VERIFICADA - INCIDÊNCIA
A
PARTIR
DO
ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELO AUTOR
– IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
FIXADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS E DO AUTOR REJEITADOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte requerida-embargante para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes do STJ.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 994315 PR 2016/0261891-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1008603-12.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
BANCO DO BRASIL S/A E MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL SA
e
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão desta Câmara (Id. 31284466), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para reformar em parte a r. sentença de primeiro para reduzir os honorários arbitrados para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões de Id. 90990468, o requerido-embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
deixou de se manifestar quanto ao termo
a quo
para a correção monetária, apesar da devolução do tema nas razões de apelação.

Sustenta que sendo esta ação de arbitramento de honorários, o termo inicial para a correção monetária deve ser a partir da sua fixação e não da rescisão contratual.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, determinando que o termo inicial da correção monetária incida a partir da data do arbitramento.

Contraminuta ofertada pelo autor-embargado no Id. 92433956, pugnado pela rejeição dos embargos opostos pelo requerido.

O autor-embargante,
em suas razões de Id. 91277961,
alega vício de contradição na forma de fixação da verba honorária por equidade, afirmando que o valor fixado
nos termos do § 8º do art. 85 do CPC não se afigura razoável, já que a redução não atende sequer o zelo, local da prestação de serviço, natureza e importância da causa e o valor da inicial.

Requereu “
sejam os presentes aclaratórios com efeito infringente e acolhido por seus fundamentos, adequando o julgado ao contexto dos autos e provas juntadas e, caso seja reconhecida a contradição, seja afastada a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para aplicar o § 2º do mesmo artigo e códex para que os honorários arbitrados obedeçam ao percentual estabelecido sobre o proveito econômico do embargado conforme demonstrado na peça de id nº 84209061
” além de prequestionar a matéria em razão da afronta aos incisos e § 2º do art. 85 do CPC e §2º do art. 22 do Estatuto da OAB, para efeitos de propositura de recurso à instância superior.

Contraminuta ofertada pelo requerido-embargado no Id. 92334454, pugnado pela rejeição dos embargos opostos pelo autor.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
BANCO DO BRASIL SA
e pelo autor
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, visando sanar suposta omissão e contradição constante no v. acórdão (Id. 90026980), ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, CARÊNCIA DA AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documento público acostado aos autos, uma vez que este não altera as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes
”.

Para tanto, a parte requerida sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que, tratando-se de
ação de arbitramento de honorários, o termo inicial para a correção monetária deve ser a partir da sua fixação e não da rescisão contratual conforme determinado na sentença de primeiro grau.

Nesse ponto, o acórdão embargado é, de fato, omisso quanto ao “
dies a quo
” de incidência da correção monetária, eis que a sentença fixou o referido termo de incidência a partir da notificação da rescisão contratual, confira:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, em favor de Marcelo Borges & Advogados Associados.

O valor acima será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Condeno o

réu em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Ocorre que nesses casos, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme
jurisprudência do STJ. A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA COMO SENDO A DATA DO ARBITRAMENTO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes
”. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 994315 PR 2016/0261891-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Nesse trilhar também é o entendimento deste Sodalício:

“ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL –
CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC.

O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento
.

(N.U 1001589-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

“
EMENTA APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. O início da correção monetária do valor arbitrado pela sentença, nestes casos, se dá a partir do arbitramento
”. (TJ-MT - AC: 10056897220188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

“APELAÇÃO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º DO CPC/2015 E ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MANTIDO – PATRONOS QUE APENAS PROTOCOLARAM A INICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO POR QUASE 04 (QUATRO) ANOS – ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA QUE DEVE SER MANTIDA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - “Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, § 4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, § 2º), analogicamente, do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.” (N.U 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019). 2- Demonstrado que o valor estabelecido na sentença, de maneira equitativa, condiz com o trabalho desempenhado pelos patronos, o tempo de atuação no processo e o montante perseguido no processo de referência, deve ser mantido.
3- A correção monetária deve incidir da data do arbitramento, em ações desta natureza
”.
(TJ-MT - AC: 10344865820188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020)

Já no que diz respeito à matéria vertida pelo autor em seus declaratórios, verifico que não merece acolhimento, eis que o art. 85, §§2º e 8º, do CPC, dispõe que o magistrado deve fixar os honorários em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo que não está adstrito aos limites de 10 a 20% previsto no § 2º do artigo 85 do CPC, podendo ser arbitrado em apreciação equitativa, como bem registrou o r. acórdão impugnado.

Diante disso, como sopesado no acórdão embargado, o valor de R$ 20.000,00 é adequado, não havendo qualquer contradição na forma de arbitramento, posto que devidamente fundamentada, de modo que não vislumbro a contradição apontada pelo autor-embargante.

Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA - EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - MULTA CONTRATUAL DE 10% - AFASTAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
”. (N.U 0069214-37.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pelo autor-embargante para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória apontada pelo mesmo.

Ademais, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela parte requerida a fim de sanar omissão apontada, determinando que o
“dies a quo”
da correção monetária seja a partir do arbitramento (Acórdão proferido no Id. 90026980), mantendo a decisão colegiada nos demais termos. Por outro lado,
REJEITO
os embargos opostos pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021